Tribunal: STF
Processo: ARE 791215
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO OU A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. ARTIGO 166 DO CTN. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. INVALIDADE DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.